Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-56.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso no 1000145-56.2021.8.11.0055.
Vistos etc.
O recorrido Banco do Brasil S/A, no id. 110995491, pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 25/11/2021.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 26/11/2021, inexistindo, portanto, atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. (...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo recursal formulado no id. 110995491.
Desse modo, certifique-se quanto ao trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos (id. nos 110952451/110952454). Em caso positivo, devolva-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator